Tribunal: TJBA
Processo: 8011189-81.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8011189-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAMARAJU - BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
DELONGA ATRIBUÍDA AO PRÓPRIO PACIENTE QUE SE RECUSOU A
APOR
ASSINATURA NA DECISÃO DO JUIZ A QUO.
PACIENTE QUE POSSU
I
AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA

1-
Ab initio,
no que diz respeito ao propalado excesso de prazo, consigne-se que pacífica é a orientação dos Tribunais Pátrios no sentido de que os prazos fixados para o encerramento do processo não têm natureza peremptória, subsistindo apenas como referencial para verificação de eventual extrapolação, de sorte que a superação deles não implica necessariamente em flagrante e imediato reconhecimento de ilegalidade, podendo ser excedidos com arrimo em melhor juízo da razoabilidade, considerando-se, para tanto, as particularidades do caso concreto.

2-
In casu,

verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 29/05/2023, tendo sido convertida em prisão preventiva em 01/06/2023, posteriormente a denúncia foi oferecida em 27/06/2023, sendo recebida em 29/06/2023. Foi então certificado que o Paciente foi notificado no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas, apesar de recusar-se a
a
por assinatura na decisão, em 25/08/2023. Ademais, constata-se também que a instrução processual vem ocorrendo dentro da normalidade, sendo o atraso motivado pelo próprio Paciente, vez que este se recusou a
a
por assinatura na decisão

3-
Como é cediço, o artigo 319 do Código de Processo Penal, redação altera da pela Lei 12.403/11, prevê diversas medidas cautelares em substituição à prisão. Nos termos do artigo 282, incisos I e II do CPP, para a aplicação de tais medidas deverá ser observado o binômio necessidade/adequação. Necessidade para a investigação ou a instrução criminal, para a aplicação da lei penal, e, nos casos expressamente previstos,para evitar a prática de infrações penais; e adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

4-No entanto, vislumbra-se que na hipótese em apreciação nenhuma das medidas elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se suficientes e adequadas para resguardar efetivamente a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta do crime; a periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração criminosa.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8011189-81.2024.8.05.0000
, tendo como Impetrante
a
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e como Paciente

KAUAN BARBOZA BARRETO
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto condutor.